Tribunal: TJPA
Processo: 0803843-36.2024.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803843-36.2024.8.14.0000

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ANA CELIA SIQUEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0803843-36.2024.8.14.0000
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: JULIANO JOSE HIPOLIT

APELADO: ANA CELIA SIQUEIRA RODRIGUES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Consórcio. Seguro vinculado ao contrato. Venda casada. Falta de consentimento esclarecido. Restituição de valores. Multa contratual. Taxa de administração. Dedução proporcional. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por herdeiros de consorciado falecido, visando à restituição de valores pagos a título de seguro vinculado ao contrato de consórcio e liberação da carta de crédito.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e consciente do seguro vinculado ao contrato de consórcio; (ii) analisar a aplicação da Súmula 538 do STJ quanto à taxa de administração; (iii) avaliar a possibilidade de dedução de valores relativos ao seguro e à taxa de administração; e (iv) estabelecer o momento da liberação da carta de crédito aos herdeiros em caso de falecimento do consorciado.

III.
Razões de decidir

3.

A contratação do seguro ocorreu de forma conjunta e sem prova inequívoca de consentimento livre e esclarecido do consorciado, configurando venda casada e violação ao art. 39, I, do CDC, sendo, portanto, nula.

4.

A aplicação da Súmula 538 do STJ — que reconhece a liberdade das administradoras para fixar a taxa de administração — exige previsão contratual clara e válida, não afastando a necessidade de dedução proporcional dessa taxa apenas sobre o período efetivamente administrado.

5.

É incabível a dedução dos valores de seguro indevidamente cobrados, diante da nulidade da contratação por ausência de informação adequada, nos termos do art. 46 do CDC.

6.

Em caso de falecimento do consorciado, com quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, impõe-se a liberação imediata da carta de crédito aos herdeiros, independentemente da contemplação ou encerramento do grupo, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.406.200/AL.

7.

A cláusula penal prevista em contrato só é devida mediante comprovação de prejuízo ao grupo consorcial, ônus que não foi cumprido pela administradora. No caso de falecimento, não se trata de desistência voluntária, razão pela qual a multa contratual é indevida.

8.

A dedução da taxa de administração é possível, mas deve ser proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, vedada sua aplicação sobre o valor integral do bem, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de seguro vinculada a consórcio sem consentimento expresso e esclarecido do consumidor configura venda casada, sendo nula. 2. A liberação da carta de crédito aos herdeiros é devida imediatamente após o falecimento do consorciado, desde que o saldo devedor esteja quitado pelo seguro. 3. A dedução da taxa de administração é admissível apenas de forma proporcional ao tempo de participação no grupo. 4. É indevida a cláusula penal por desistência nos casos de falecimento do consorciado, salvo prova de prejuízo ao grupo consorcial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 1.026, § 2º; CC, arts. 421, 422 e 765; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, III, 39, I, 46, 51, IV; Circular BACEN nº 2.766/1997, art. 34; Resolução CNSP nº 439/2022, art. 31; Súmula 538/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.406.200/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02.02.2017; STJ, REsp 2.165.660, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29.08.2024; STJ, AREsp 2.895.642, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17.02.2012; TJPA, ApCív 0867014-73.2020.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 12.09.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra
decisão monocrática
que negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais.

A agravante sustenta, em síntese:

·

que é incabível a condenação à devolução de valores, pois não se trata de seguro prestamista, mas de produto denominado "Seguro de Vida em Grupo - Prestamista";

·

que a contratação do seguro foi regular, contando com a anuência expressa do consorciado;

·

que houve manifesta omissão da decisão agravada ao não enfrentar os argumentos referentes à aplicação da Súmula 538 do STJ;

·

que deveria ter sido reconhecido o direito à dedução da taxa de administração dos valores devolvidos, bem como da taxa de seguro.

O agravado não apresentou contrarrazões até o momento.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, cabe destacar que a decisão impugnada é expressamente identificada como
decisão monocrática
, sendo, portanto,
cabível o presente Agravo Interno
, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, interesse, legitimidade e inexistência de fato impeditivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

FUNDAMENTAÇÃO

A agravante alega que a contratação do seguro foi regular e com anuência do consorciado, e que o produto oferecido não se trata de seguro prestamista, mas de seguro de vida em grupo, com finalidade distinta. Alega ainda que a decisão agravada deixou de enfrentar teses relevantes, como a aplicação da Súmula 538 do STJ.

No entanto, as razões recursais não se mostram suficientes para reformar a decisão agravada. Verifica-se dos autos que a contratação do seguro ocorreu de forma conjunta ao contrato de adesão ao consórcio, sem a devida demonstração de consentimento livre e esclarecido do consumidor acerca das condições e obrigatoriedade da adesão ao seguro.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a imposição de contratação de seguro como condição para participação em grupo de consórcio caracteriza venda casada, sendo vedada pelo art. 39, I, do CDC. Ademais, é dever do fornecedor comprovar que o consumidor foi devidamente informando e que anuiu de forma expressa e destacada (STJ - REsp: 2165660, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/08/2024, STJ - AREsp: 00000000000002895642, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 16/05/2025).

A aplicação da Súmula 538/STJ, invocada pela agravante, exige que a contratualidade da cobrança esteja comprovada por meio de elementos fáticos que demonstrem a manifesta legalidade da avença, o que não ocorreu nos autos. Não bastam as alegadas previsões genéricas em contrato-padrão, sendo necessária a demonstração inequívoca da anuência do consumidor, nos moldes do art. 46 do CDC.

No tocante às deduções requeridas (taxa de administração e valores de seguro), verifica-se que a decisão agravada se baseou na nulidade da contratação do seguro por falta de informação adequada, motivo pelo qual não há que se falar em dedução de valores cobrados indevidamente. Ademais, conforme entendimento consolidado nesta Câmara, em casos de devolução de quantias pagas a maior por cobrança irregular de serviços não contratados ou cuja contratação é nula, a restituição deve ser integral.

Com o fim de complementar a fundamentação do presente voto, junto trecho da decisão monocrática que explica de forma clara o parcial provimento do recurso de apelação interposto pela seguradora ora agravada:

“Inicialmente, é relevante mencionar que o caso se subsume ao âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, visto que o autor se caracteriza como consumidor conforme definido no artigo 2º do CDC, enquanto as requeridas são consideradas fornecedoras e/ou prestadoras de serviços conforme o disposto no artigo 3º, § 2º do mesmo código. Assim, a relação de consumo entre as partes é inquestionável.

Na análise da controvérsia sobre o momento em que os beneficiários devem receber o valor correspondente à carta de crédito adquirida pelo consorciado falecido, é fundamental mencionar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.406.200/AL, estabeleceu que a liberação desse valor deve ocorrer imediatamente em casos de falecimento do consorciado que aderiu ao contrato de seguro prestamista. Isso se deve à obrigação do seguro prestamista de quitar o saldo devedor de forma imediata, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial.

Segue a ementa do julgamento em questão:

"RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO.

1. Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. Isso porque, mediante a contratação da referida espécie de seguro de vida em grupo (adjeto ao consórcio imobiliário), a estipulante/administradora assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o que representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito. Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa ad causam do espólio.

(...)

4. Se, nos termos da norma regulamentar vigente à época da contratação (Circular Bacen 2.766/97), era possível o recebimento imediato do crédito pelo consorciado contemplado (por sorteio ou por lance) que procedesse à quitação antecipada do saldo devedor atinente a sua cota, não se revela razoável negar o mesmo direito aos herdeiros de consorciado falecido, vítimas de evento natural, involuntário e deveras traumatizante, ensejador da liquidação antecipada da dívida existente em relação ao grupo consorcial, cujo equilíbrio econômico-financeiro não correu o menor risco.

5. A mesma interpretação se extrai do disposto no artigo 34 da circular retrocitada, segundo a qual"a diferença da indenização referente ao seguro de vida, se houver, após amortizado o saldo devedor do consorciado, será imediatamente entregue pela administradora ao beneficiário indicado pelo titular da cota ou, na sua falta, a seus sucessores".

6. Outrossim, à luz da cláusula geral da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil), deve ser observada a dimensão social do consórcio, conciliando-se o bem comum pretendido (aquisição de bens ou serviços por todos os consorciados) e a dignidade humana de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte da consorciada, que teve suas obrigações financeiras (perante o grupo consorcial) absorvidas pela seguradora, consoante estipulação da própria administradora.

7. Ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, é certo que a incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre consorciados e administradora ( REsp 1.269.632/MG , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 03.11.2011) torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51).

8. Consequentemente, os herdeiros da consorciada falecida tinham, sim, direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da impositiva quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial.

9. Cuidando-se de obrigação contratual, sem termo especificado, a mora da administradora ficou configurada desde a citação, conforme devidamente firmado nas instâncias ordinárias, afastada a alegação de que o inadimplemento somente teria ocorrido após o término do grupo (ocorrido em 2015, depois do ajuizamento da demanda).

10. Recurso especial não provido.". (Recurso Especial nº 1.406.200/AL, Relator Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 17/11/2016, publicação em 02/02/2017)

Nesse sentido também já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO CONSORCIADO. QUITAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA AO HERDEIRO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. Uma vez quitado o saldo devedor pelo seguro prestamista, o herdeiro faz jus à liberação imediata da carta de crédito, independentemente de contemplação ou de encerramento do grupo consorcial. Precedentes do STJ.

2. In casu, considerando que com o falecimento da consorciada, genitora da autora, ocorreu a quitação do consórcio, a cobrança das parcelas posteriores ao evento morte são indevidas e, diante da comprovação dos pagamentos, tem a consumidora direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

4.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

5.Desprovimento do recurso de Agravo Interno.”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867014-73.2020.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2022 )

Em assim sendo e, considerando que in casu restou incontroversa a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido pela seguradora, tem-se que faz mesmo a parte autora, jus à liberação imediata do valor correspondente à discutida carta de crédito.

Desmerece, portanto, reforma a sentença nesse ponto.

Com relação à cláusula penal - multa de 5% do valor integralizado em favor do grupo de consórcio e de 5% em favor da administradora -, é importante observar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou de forma consolidada. Segundo entendimento jurisprudencial, essa penalidade somente é devida quando houver comprovação dos prejuízos efetivamente causados ao grupo de consórcio devido à desistência do consorciado.

Este entendimento visa assegurar que a imposição de penalidades não seja arbitrária, mas sim justificada pela demonstração objetiva dos danos sofridos pelo grupo. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.1. Nos termos da jurisprudência do STJ,"a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio.". ( REsp 871.421/SC , Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). (...) (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 56425/RS , Relator: Ministro Raul Araújo, Data do Julgamento: 02/02/2012, Data da Publicação/Fonte: DJe 17/02/2012)

Entretanto, essa não é a situação dos autos. Como mencionado anteriormente, ocorreu o falecimento do consorciado antes do encerramento do grupo, não se tratando de uma desistência voluntária.

Além disso, considerando a quitação antecipada do saldo devedor da cota pelo seguro prestamista, não há fundamentos para a alegação de que a exclusão do consorciado, em decorrência de seu falecimento, tenha causado prejuízos ao grupo ou instabilidade financeira prejudicial aos demais consorciados.

Portanto, não merece prosperar o recurso nesse ponto.

No que diz respeito à possibilidade de desconto da taxa de administração, é relevante observar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial 1.114.604/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, sob a relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, estabeleceu entendimento de que as administradoras de consórcio têm autonomia para fixar a respectiva taxa de administração. Segundo o entendimento do STJ, não há ilegalidade ou abusividade na taxa contratada mesmo que esta ultrapasse 10% (dez por cento). Vejamos:

"RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 22, INCISO XX. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 421 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282/STF.1 - As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça”. ( AgRg no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, Dje 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010)

E, ainda, a Súmula nº 538 do STJ assim prevê: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”.

No caso, tal como alegado pela recorrente, a previsão da incidência da taxa de administração no percentual de 18% encontra-se expressamente prevista no contrato aderido pelo segurado (PJe ID 18521363 - Pág. 2 a 4, ID 18521364, ID

18521365, ID 18521366 e ID 18521367 - Pág. 1 e 2). Além do mais, a previsão da referida taxa está estabelecida nas Condições Gerais do contrato na cláusula nº 4.4, alínea c (PJe ID 18521364 - Pág. 1): “c) Taxa de administração: valor mensal destinado á Administradora como pagamento pelos serviços prestados durante o prazo de vigência do grupo, cobrada de acordo com o item 4.3, independentemente de antecipação do pagamento das parcelas.”.

Com efeito, a taxa de administração destina-se à remuneração da administradora e ao custeio das despesas necessárias para a formação, organização e administração do grupo de consórcio até o seu encerramento. Portanto, é razoável que essa taxa seja deduzida do valor a ser restituído a apelada. No entanto, o desconto deve ser proporcional ao período em que o consorciado esteve vinculado ao grupo consorcial, e não deve incidir sobre o valor total do bem objeto do consórcio. Caso contrário, haveria um enriquecimento sem causa da administradora, que receberia uma quantia sem contrapartida adequada.

Assim sendo, a recorrente está correta ao pleitear que a taxa de administração seja descontada sobre os valores devidos a herdeira apelada, proporcionalmente ao período em que o consorciado esteve vinculado ao grupo. Essa questão deverá ser devidamente apurada e ajustada durante a fase de execução.”.

Logo, não há qualquer ilegalidade ou erro de julgamento que justifique a reforma da decisão agravada. Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais ora se ratificam e integram o presente voto.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 20/08/2025